Tribunal: TJPA
Processo: 0011226-29.2015.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011226-29.2015.8.14.0028

RECORRENTE: DOUGLAS DE SOUZA DUARTE

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO –
ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 29, AMBOS DO CP – IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA –
IMPROCEDÊNCIA
.
Materialidade
do fato e indícios suficientes de autoria restaram evidenciados nos autos através de boletim de ocorrência policial, laudo pericial necroscópico e, principalmente, por meio da prova oral colhida em juízo. Assim, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade da conduta típica imputada ao acusado, compete ao Tribunal do Júri sopesá-las e valorá-las, para decidir a tese a ser acolhida. -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por DOUGLAS SOUZA DUARTE, termo no
ID - 7627935
, inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá (
ID - 7627934
), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID - 7627937), o recorrente requer apenas a impronúncia, sob a alegação de ausência de indícios de autoria delitiva.

Em contrarrazões (
ID - 7627938
), o
dominus litis
pugna pelo não conhecimento do recurso por intempestividade, e, caso admitido, pelo seu improvimento.

Em manifestação proferida no dia 09/07/2021 (ID – 7627939), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID – 9462212), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (
ID – 7627389)
que, no dia 18/03/2015, o recorrente, juntamente com o nacional Ronaldo da Silva Pereira, com manifesto intento homicida e unidade de desígnios, mataram Joanderson Silva de Carvalho, mediante golpes de faca.

Aduz que, no dia anterior ao ocorrido, a vítima se desatendeu com os criminosos, com quem residia em um kitnet, localizado na Folha 10, Bairro Nova Marabá, Município de Marabá, pois estes não colaboravam com as despesas do aluguel do imóvel, o que levou o ofendido a informar que iria se mudar.

Assevera que, no dia do fato delituoso, por volta das 12h00m, a testemunha Neuricleia dos Santos Silva informou ter se encaminhado ao referido kitnet, a fim de emprestar R$ 300,00 (trezentos reais) para o ofendido, quando viu sangue na maçaneta e pingos de sangue no chão, bem como o nacional Ronaldo da Silva Pereira com um corte na mão, o qual informou que a vítima não estava lá, sendo que mais tarde, por volta das 21h00m, soube, de fato, que o mesmo havia sido esfaqueado em seu quarto.

Por fim, a exordial menciona que as demais testemunhas informaram não ter dúvidas que o recorrente e seu comparsa cometerem o delito em questão, os quais empreenderam fuga do distrito da culpa, encontrando-se em local incerto e não sabido.

O recorrente
foi denunciado pela prática delitiva
do art. 121, §2º, IV, c/c art. 29, ambos do CP
, porém restou pronunciado pelo
art. 121,
caput
, c/c art. 29, ambos do CP
, tendo sido interposto o presente recurso, com o fito de buscar o reconhecimento da ausência de indícios de autoria delitiva, bem como sua consequente impronúncia, o que
não merece guarida
, senão vejamos:

De início, anota-se que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza. É o que estabelece o art. 413,
caput
, do CPP.
[1]
.

EUGÊNIO PACELLI
[2]
ensina que
“na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.”

In casu
, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados através do boletim de ocorrência policial (ID – 7627942), laudo pericial necroscópico (IDs – 7627943 e 7627944), bem como da prova oral colhida em juízo.

Em juízo, a testemunha NEURICLEIA DOS SANTOS SILVA declarou que ao chegar na kitnet onde a vítima morava, a qual estava fechada, encontrou apenas o recorrente e seu comparsa, os quais disseram que brigaram com o ofendido e que este havia saído e levado a chave, deixando-os trancados por dentro. Afirmou, ainda, que nos últimos dias, os três não estavam se entendendo, pois o recorrente e Ronaldo não ajudavam em nada e não queriam pagar o aluguel, bem como ter ouvido falar que ambos tiraram a vida da vítima, os quais sumiram depois do ocorrido.]

Em juízo, a testemunha JOÃO NUNES DE CARVALHO, genitor do ofendido, relatou que o mesmo saiu de casa confiando na amizade com o nacional Ronaldo, os quais passaram a compartilhar a kitnet, sendo que o segundo convidou o recorrente, quando então começou as desavenças, pois segundo lhe informou o nacional Antonio, dono de um comércio, o recorrente e Ronaldo haviam roubado um cordão de ouro da vítima. Aduziu, ainda, que, no dia do fato, o ofendido disse para Ronaldo que não queria mais o recorrente na kitnet, mas que aquele respondeu que eles não iriam sair e quem sairia era seu filho, bem como que soube que a vítima entrou em luta corporal com o recorrente no interior da kitnet, sendo que Ronaldo teria feito dezenove perfurações nas costas dela e depois ambos cortaram o seu pescoço.

Com efeito, tem-se que as provas orais acima transcritas e em consonância uma com as outras são suficientes para manter a decisão de pronúncia, uma vez que sugerem que o recorrente, juntamente com um comparsa, matou o ofendido durante uma briga. Ressalta-se, ainda, que,
nesta fase processual, a autoria não precisa estar cabalmente provada, bastando que seja provável, em decorrência de manifestos e consideráveis indícios, como restou delineado nos autos.

Não é despiciendo repisar que o exame acerca das testemunhas constitui atribuição exclusiva do Conselho de Sentença, já que tal tarefa pressupõe o amplo cotejo das provas produzidas, que somente pode ser feito pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Logo, estando o
r. decisum
dentro dos parâmetros legais e verificando-se no presente a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria delitiva do recorrente,
não há que se se falar em impronúncia
, razão pela qual a causa deve submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, como suso mencionado, e podendo melhor apreciar a aludida tese defensiva, a qual, repita-se, não restou confirmada nesse momento processual.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

[1]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[2]

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 755.

Belém, 09/08/2022